Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701838-13.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Tema 548 - Desistência - Recurso Prejudicado Em virtude da ausência de interesse recursal ante a perda superveniente do objeto manifestada ao ID 48325812, afasta-se a aplicação do Tema 548. Assim, diante da manifestação processual do esvaziamento do recurso apresentado pelo apelante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Dispensa-se a vista pessoal à Defensoria Pública. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator